Tribunal: TJMT
Processo: 1015470-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015470-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYRA JESSIKA DUARTE DA SILVA - CPF: 041.350.881-12 (ADVOGADO), MIRIA CAVALCANTE RODRIGUES STERZA - CPF: 703.256.071-76 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE STERZA RODRIGUES - CPF: 021.567.381-65 (AGRAVADO), A. R. S. - CPF: 074.062.521-70 (TERCEIRO INTERESSADO), V. R. S. - CPF: 085.511.171-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANESSA GOMES VILELA - CPF: 907.627.621-87 (ADVOGADO), PATRICIA VITOR PEREIRA ALMEIDA - CPF: 017.828.071-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, VISITAS, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. PARTILHA PROVISÓRIA DE LUCROS. BLOQUEIO DE BENS. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, visitas, partilha de bens e alimentos, indeferiu tutela de urgência requerida para fixação de alimentos transitórios, partilha provisória de lucros das empresas do agravado, bloqueio de bens e veículos, bem como expedição de ofícios aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SREI e Receita Federal. O juízo deferiu apenas o pedido de regulamentação provisória das visitas aos filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de alimentos transitórios em favor da agravante; (ii) estabelecer se é possível deferir partilha provisória de lucros empresariais e bloqueio de bens; (iii) determinar se há elementos suficientes para autorizar diligências de investigação patrimonial por meio de sistemas informatizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência antecipada exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Não se verifica a probabilidade do direito à percepção de alimentos transitórios, uma vez que a agravante possui vínculo empregatício formal e não restou comprovada situação de dependência econômica plena que justifique a medida de exceção.

Também não se demonstram indícios de confusão patrimonial, ocultação de bens ou risco de ineficácia da futura partilha que autorizem, de forma cautelar, a partilha provisória de lucros ou o bloqueio de bens do agravado.

As diligências patrimoniais via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI e Receita Federal demandam início de fase instrutória ou apresentação de prova documental mínima da existência de risco patrimonial relevante, o que não foi demonstrado nos autos.

O precedente da 3a Câmara de Direito Privado do TJMT reafirma que a tutela de urgência exige prova clara da verossimilhança do direito e da urgência, sendo indevida quando ausentes elementos mínimos ou quando a controvérsia demanda dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A concessão de alimentos transitórios pressupõe demonstração de dependência econômica absoluta e ausência de renda própria da parte requerente.

A partilha provisória de lucros e o bloqueio de bens em ações de família exigem elementos concretos de risco à efetividade da futura partilha.

Medidas investigativas patrimoniais por meio de sistemas informatizados demandam indícios mínimos de ocultação ou dissipação de bens, sob pena de violação à proporcionalidade e à legalidade da constrição.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1035253-15.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.02.2025, DJE 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miria Cavalcante Rodrigues Sterza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Visitas, Partilha de Bens e Alimentos, que, ao analisar os pedidos formulados em tutela de urgência incidental, indeferiu os pleitos de fixação de alimentos transitórios em favor da agravante, partilha provisória de lucros das empresas do agravado, bloqueio de bens e veículos, bem como expedição de ofícios aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SREI e Receita Federal para fins de levantamento patrimonial. O juízo deferiu apenas a regulamentação de visitas aos filhos menores.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que, após o fim da união conjugal, passou a enfrentar grave vulnerabilidade econômica, encontrando-se desempregada e sem renda própria, diante da paralisação de suas atividades empresariais. Requer, por isso, a concessão de alimentos transitórios com base no dever de mútua assistência (art. 1.566, III, CC), bem como o reconhecimento de seu direito à participação proporcional nos lucros empresariais, em razão do regime de comunhão parcial de bens.

Aduz que a ausência de medidas cautelares patrimoniais compromete a efetividade da futura partilha, justificando, portanto, o bloqueio de bens e a adoção de diligências investigativas.

Na decisão de id 286813382, foi indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Em contrarrazões, o agravado impugna a alegação de hipossuficiência econômica, alegando que a agravante se encontra empregada, conforme registro em CTPS digital. Sustenta, ainda, que a agravante exerce atividade empresarial em Goiás, fato que descaracteriza a alegada dependência econômica.

Afirma ainda que os alimentos transitórios são excepcionais e pressupõem ausência de capacidade laborativa, o que não se verifica no caso concreto. Defende, também, que não há distribuição periódica de lucros empresariais e que os bens da empresa não integram o acervo comum em virtude de sua natureza específica. Por fim, aponta a inexistência de indícios de ocultação de patrimônio, justificando o indeferimento do pedido de bloqueio de bens e diligências via sistemas judiciais (id 289656361).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela não intervenção no feito (id 290504892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência em favor da agravante, que postula alimentos transitórios, partilha provisória de lucros empresariais, bloqueio de bens e veículos, e diligências de investigação patrimonial via sistemas informatizados, no contexto de ação de divórcio litigioso cumulada com partilha, guarda e alimentos.

A decisão agravada indeferiu todos esses pedidos, à exceção da regulamentação provisória da visitação paterna, sob o fundamento de que não se encontram preenchidos, de forma satisfatória, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esses elementos devem ser evidenciados em sede de cognição sumária, compatível com a fase processual em que proferida a decisão.

No caso, não se evidencia probabilidade suficiente do direito alegado à percepção de alimentos transitórios. Embora a agravante afirme que se encontra em situação de vulnerabilidade, os elementos constantes dos autos indicam que está empregada formalmente, conforme documentação trazida pelo agravado. O vínculo laboral atual compromete a tese de incapacidade econômica absoluta, elemento essencial para configuração do dever alimentar transitório, que é excepcional e exige demonstração de dependência material plena e ausência de condições mínimas de subsistência.

No tocante à partilha antecipada de lucros e bloqueio de bens, também não se demonstram indícios mínimos de ocultação patrimonial, confusão de bens, ou dissipação que justifiquem a adoção de medidas restritivas em caráter precário. A constrição de patrimônio em demandas familiares exige elementos concretos de risco, sob pena de indevida antecipação da partilha.

A ausência desses elementos justifica o indeferimento do pedido de bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, Receita Federal e outros sistemas de cooperação, não se pode presumir a má-fé do agravado ou a existência de ocultação de bens sem substrato fático mínimo. A adoção de tais providências exige o início da fase instrutória ou, ao menos, a presença de prova documental robusta nesse sentido.

A decisão de id 286813382, ao indeferir a tutela de urgência, seguiu esse mesmo entendimento e encontra-se em harmonia com o posicionamento desta Câmara e com o precedente que firmou a seguinte tese:

“A concessão da tutela provisória de urgência exige prova clara e inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de elementos suficientes para comprovar, em sede de cognição sumária, a culpa exclusiva da parte agravada inviabiliza o deferimento da medida antecipatória. Quando a controvérsia exige dilação probatória, deve ser oportunizado o contraditório antes da concessão de qualquer medida cautelar” (TJMT, AI n. 1035253-15.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.02.2025, DJE 24.02.2025)

Em vista disso, e ausentes os requisitos legais para o deferimento das medidas urgentes, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025